Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745242-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE, HELLOYSA MENDES LOBO IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HÉLIO DE OLIVEIRA AQUINO em favor de GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE e HELLOYSA MENDES LOBO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que determinou a prisão preventiva dos pacientes. Relata que os pacientes estão sendo acusados de associação criminosa, por, em tese, oferecerem para venda, em redes sociais e outras plataformas digitais, derivados de cannabis (maconha) como cura para inúmeras doenças, realizando anamnese, prescrevendo produtos de difusão ilícita, indicando posologia, exercendo ilegalmente a medicina e praticando curandeirismo, colocando a vida de milhares de pessoas em risco. Alega que as acusações são levianas e totalmente infundadas, não apontando a investigação provas robustas e eficazes quanto à materialidade e à autoria dos delitos, tratando-se de réus primários e de bons antecedentes, com residência fixa, a desautorizar o decreto prisional. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, aduzindo tratar-se de medida extrema que exige robustez da prova e do perigo ao meio social, invocando o princípio da presunção de inocência. Sustenta que o ato coator foi incapaz de demonstrar o perigo gerado pela liberdade dos pacientes, voltando a frisar as boas condições pessoais que ostentam e argumentando que a finalidade de comercialização dos produtos é meramente medicinal, sem intenção de macular a sociedade com a implantação de drogas ilícitas às pessoas. Ressalta que o direito à saúde é assegurado na Constituição Federal, reconhecendo os tribunais que o uso do óleo de cannabis é uma alternativa legítima, necessária e mais acessível para algumas pessoas, devido à impossibilidade financeira de muitos em adquirir o medicamento produzido pela indústria farmacêutica. Reafirma que os pacientes não são criminosos, não integram associação criminosa e não têm a intenção de causar mal injusto às pessoas; pelo contrário, tentam amenizar o sofrimento de centenas de enfermos que buscam no tratamento não convencional uma saída para continuar vivendo. Assevera que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP, mediante os argumentos que apresentam, versando a hipótese sobre crime que não envolve violência nem grave ameaça, mencionando julgados sobre o tema. Argumenta que outras medidas cautelares menos gravosas, diversas à prisão, se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. Requer, ao final, o deferimento da liminar para conceder a liberdade provisória aos pacientes, aplicando, subsidiariamente, uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, os pacientes são alvo de investigação policial que apura a produção e comercialização de produtos à base de THC pelos pacientes, sem autorização dos órgãos competentes. Os elementos de prova ainda são incipientes, mas, confirmam a materialidade e a autoria delitiva, o que é assumido inclusive pela defesa, ao justificar a conduta delituosa como uma forma de ajuda às pessoas enfermas que não têm acesso aos fármacos vendidos pela indústria farmacêutica. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está calcada nos resultados da quebra de sigilo de dados telemáticos dos investigados, que apontam para a intensa comercialização dos produtos produzidos pelos pacientes a diversos estados da Federação, inclusive o Distrito Federal, com indicativo da participação de outras pessoas na divulgação e na comercialização desses produtos, indicando possível associação criminosa (ID 211249788). Ademais, o ato coator está devidamente fundamentado, indicando com clareza os indícios de materialidade e de autoria delitivas, e asseverando o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública, em face do alcance de seus perfis nas redes sociais, facilitando a difusão do material ilícito e a gravidade da conduta reiterada na traficância. Infere-se do trecho acima em destaque que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para afirmar a necessidade da prisão preventiva, apresentando, de forma válida, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e justificando a não fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Notoriamente, na fase em que se encontra o feito na origem impera o princípio in dubio pro societate, não sendo possível, ademais, discutir prova na via estreita do habeas corpus. De outro giro, conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Cumpre asseverar que a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e diante dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos pacientes pode representar para a ordem pública e para a instrução criminal, sobretudo na fase ainda preambular da investigação. Destarte, a presença de condições pessoais favoráveis não basta, no momento, para os fins almejados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 18:51:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator